Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MONITORAMENTO POR CÂMERAS. IRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para incidência da qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora de abuso de confiança configura-se quando o agente se aproveita da relação de trabalho para facilitar o acesso aos bens subtraídos. No caso, o réu exercia a função de auxiliar operacional, responsável pelo descarregamento e manuseio direto de mercadorias, o que lhe conferia acesso facilitado aos bens transportados.
4. A existência de câmeras de segurança constitui mecanismo ordinário de proteção patrimonial e não descaracteriza a fidúcia especial nem impede o reconhecimento da qualificadora.
5. A suspensão condicional do processo exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/1995, dentre eles a pena mínima cominada igual ou inferior a um ano.
6. O delito previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal comina pena mínima de 2 anos de reclusão, o que afasta o requisito objetivo necessário à concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II, e 65, III, “d”. Lei no 9.099/1995, art. 89. CPP, art. 28-A, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.939.274/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/11/2025; STJ, AgRg no HC no 714.224/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/3/2022; TJDFT, Acórdão 1932516, 0702529-07.2022.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 2074338, 0706606-42.2021.8.07.0019, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025.